Tribunal: TJPA
Processo: 0800756-14.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2020-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800756-14.2020.8.14.0000
PACIENTE: PAULO SERGIO RIBEIRO DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS DAS PENAS EM REGIME FECHADO E SEMIABERTO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. EXECUÇÃO PENAL. 157, §3º, II, DO CÓDIGO PENAL. (LATROCÍNIO).

1.

DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA ANÁLISE DO PEDIDO DE PROGRESSÃO PARA O REGIME SEMIABERTO.
NÃO OCORRÊNCIA.
PEDIDO DE PROGRESSÃO PARA

REGIME SEMIABERTO JÁ EM PROCESSAMENTO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL ATRIBUÍVEL AO JUÍZO DE ORIGEM.
AUTOS AGUARDANDO A JUNTADA DE NOVA GUIA DE RECOLHIMENTO DEFINITIVO, REQUISITO ESTE NECESSÁRIO PARA APRECIAÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS, ASSIM O ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NÃO ADVÉM DE ATO DO MAGISTRADO, AO QUAL TOMOU AS PROVIDENCIAS NECESSÁRIAS VISANDO A CELERIDADE PROCESSUAL, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
DEMAIS DISSO, QUALQUER PEDIDO DE BENEFÍCIO DEVE SER DIRIGIDO ORIGINARIAMENTE AO JUÍZO DA EXECUÇÃO E POR ESTE DECIDIDO, NOS TERMOS DO ARTIGO 66 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL, SOB PENA DE INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO.
ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

Belém/PA, 24 de fevereiro de 2020.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de

Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
,

impetrado em favor de
PAULO SERGIO RIBEIRO DE SOUZA
, apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS DAS PENAS EM REGIME FECHADO E SEMIABERTO DE BELÉM/PA.

Na petição inicial,
alega o impetrante que o paciente encontra-se cumprindo pena de 25 (vinte e cinco) anos de reclusão, fixada inicialmente em regime fechado. Informa, ainda, que na data de 10/01/2019, o juízo de execução suspendeu o processo por ter obtido a informação de nova condenação, o que inviabiliza a concessão de benefícios, como a progressão de regime, que já se encontra vencida desde 24/02/2018.

Alega, também, que passados mais de um ano da decisão que suspendeu a execução da pena, em razão de notícias de nova condenação, o juízo
a quo
não promoveu diligências para a atualização do cálculo da pena, demora que prejudica o cumprimento da reprimenda e enseja atrasos para o reconhecimento de benefícios.

Assim, no intuito de demonstrar o constrangimento ilegal e obter a concessão da ordem, o impetrante argumenta, que o paciente já adquiriu, em 24/02/2018, o direito ao benefício da progressão do regime, porém, o pedido encontra-se sobrestado há quase dois anos, sem ter os cálculos atualizados com a nova condenação, o que configura manifesto excesso de prazo na apreciação do pedido.

Coube-me a relatoria após distribuição, deneguei a liminar (fl. 16), ocasião em que solicitei informações à autoridade coatora, em seguida encaminhando os autos à Procuradoria de Justiça Criminal.

Em sede de informações (26/28),
o magistrado singular informou:

- O processo se encontra em fase de execução e tramita no sistema SEEU desde 24/04/2017.

- O impetrante alega, em síntese, constrangimento ilegal em face de este juízo, após constatação de nova condenação do apenado, ter prolatado decisão de solicitação de remessa da guia de execução ao juízo sentenciante, o que estaria impedindo sua possível progressão de regime.

- Ressalta-se que a expedição de ofício de solicitação da guia de recolhimento deu-se através de malote digital, código de rastreabilidade nº 8142019735118 (seq. De nº 23); estando este juízo no aguardo da remessa da referida guia.

- Conforme afirmado mais acima, este juízo encontra-se no aguardo de juntada de nova condenação e realização de soma de penas, o que se torna necessário para aferição do cumprimento dos requisitos subjetivos e objetivos para apreciação de concessão de benefícios, tendo este juízo tomado as providências cabíveis visando a celeridade processual, não havendo que se falar, portanto, em constrangimento ilegal.

Nessa Superior Instância (fls. 34/37),
a Procuradoria de Justiça através do Dr. Sergio Tiburcio dos Santos Silva, se manifestou pelo
não
conhecimento
do writ, sugerindo ainda que seja recomendado celeridade na apreciação do pedido de progressão de regime pela autoridade apontada como coatora.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche todos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, razão pela qual merece ser conhecida.

Como mencionado alhures, trata-se
da ordem de
Habeas Corpus Liberatório
com pedido de liminar impetrada em 03/02/2020, em favor de
PAULO SERGIO RIBEIRO DE SOUZA
, sob a alegação de constrangimento ilegal pelo excesso de prazo na concessão do benefício da progressão de regime ao paciente, uma vez que o pedido encontra-se sobrestado há quase dois anos, sem ter os cálculos atualizados com a nova condenação.

Quanto à alegação de excesso de prazo na análise do pedido de progressão para o regime semiaberto, entendo não proceder
, uma vez que a autoridade dita coatora está adotando as medidas essenciais que o caso requer, estando o magistrado impulsionando o feito dentro dos limites da razoabilidade.

Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado pela Vara Única da Comarca de Vigia de Nazaré/PA, à pena de 25 (vinte e cinco) anos e reclusão, fixada inicialmente em regime fechado, de modo que a defesa do paciente pleiteou pela progressão de regime, que fazia jus desde 24/02/2018.

O Juízo de Direito da Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém em 10/01/2019 suspendeu o processo de execução por ter obtido a informação de nova condenação, contudo, até o presente momento, a guia de recolhimento da nova condenação, não foi encaminhada ao Juízo, não sendo possível a realização de soma das penas. Assim, estando os autos no aguardo da apresentação da Guia de Recolhimento Definitivo, o alegado excesso de prazo não advém de ato do magistrado, as peculiaridades do caso levaram à demora na sua decisão.

Assim, qualquer novo pedido de benefício deve ser deduzido em primeiro grau, apreciado e julgado originariamente pelo Juízo da Execução, observado o contraditório, conforme prevê o artigo 66 da Lei de Execução Penal, sob pena de inadmissível supressão de instância, vez que não há manifestação do juízo
a quo
em relação ao pedido
.
Assim, é impossível a concessão do benefício antes da soma/unificação das penas que estão sendo executadas.

Nesse sentido, são de relevo, os seguintes julgados:

HABEAS CORPUS Execução Criminal Pedido de concessão de benefícios executório Inexistência de pedido formulado ao Juízo das Execuções Ausência de constrangimento ilegal da autoridade apontada como coatora Impossibilidade de exame nesta Corte, sob pena de supressão de instância Ordem não conhecida.
”
(TJSP, 15ª Câmara de Direito Criminal, HC nº 0007878-49.2018.8.26.0000, Rel. Des. Ricardo Sale Júnior, j. 26.04.2018, pub. 02.05.2018).

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL EM DECORRÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO NA ANÁLISE DO PEDIDO DE PROGRESSÃO PARA O REGIME ABERTO – IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE
. Da leitura dos autos, vê-se que não merece prosperar o alegado constrangimento ilegal, uma vez que não vislumbro demasiada delonga na apreciação do pedido de progressão de regime interposto em favor do paciente, sendo nas informações prestadas nos autos pela autoridade inquinada como coatora, o magistrado a quo demonstrou que está impulsionando o feito dentro dos limites da razoabilidade, adotando as medidas essenciais que o caso requer. Constrangimento ilegal não evidenciado na presente via. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE DOS VOTOS.
(TJ-PA,
Habeas Corpus
nº

0803854-75.2018.814.0000, Acórdão nº 715307, Relatora: Maria de Nazare Silva Gouveia dos Santos, Julgado em: 25/06/2018, Seção de Direito Penal, Publicado em: 28/06/2018).

Dessa forma, para analisar o pedido de progressão de regime em nome do paciente é necessário a unificação das penas, o que é incompatível com o rito do habeas corpus, pois não comporta dilação probatória, porém considerando a delonga na análise do pedido de progressão de regime, como bem suscitado pela Procuradoria, determino que a autoridade dita coatora imprima a maior celeridade possível na apreciação do referido pleito.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
pela
denegação da ordem de
habeas corpus
uma vez que o juízo encontra-se no aguardo de juntada de nova condenação e realização de soma das penas, requisito este necessário para apreciação de concessão de benefícios, estando o Juízo tomado as providencias cabíveis visando a celeridade processual, não havendo que se falar em constrangimento ilegal.

É como voto.

Belém/PA, 24 de fevereiro de 2020.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 09/03/2020